Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-09.2020.8.11.0052
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000927-09.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AGNALDO GONCALVES HONORATO - CPF: 040.648.561-55 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GIVANILDO EVANGELISTA LEITE - CPF: 016.032.291-08 (VÍTIMA), CESAR DE SOUZA - CPF: 621.825.101-25 (ASSISTENTE), FABIANA GONCALVES HONORATO - CPF: 067.797.651-80 (VÍTIMA), ANTONIO MARCOS DA SILVA - CPF: 361.592.801-63 (ASSISTENTE), ANDREIA GONCALVES LEITE - CPF: 031.723.191-05 (ASSISTENTE), ANDRE DE SOUZA CAROLINO - CPF: 014.727.861-90 (ASSISTENTE), ADRIANA GONCALVES HONORATO - CPF: 055.513.611-60 (ASSISTENTE), REGINALDO GONCALVES HONORATO - CPF: 040.647.051-06 (ASSISTENTE), ANDERSON PEREIRA COSTA - CPF: 692.002.621-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGNALDO GONCALVES HONORATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 15 DA LEI No 10.826/2003 – DISPARO DE ARMA DE FOGO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “A”, DO CÓDIGO PENAL – MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE – BRIGA INICIADA PELO APELANTE E REAÇÃO DESPROPORCIONAL – AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “D”, DO CÓDIGO PENAL – PERIGO INERENTE AO TIPO PENAL – PROCEDÊNCIA DO AFASTAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL – INVIABILIDADE – VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE ABRANGE EVENTUAL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Devidamente demonstrado que o apelante não apenas iniciou a briga que levou o levou a ser agredido pela vítima, que viu sua esposa ser empurrada, não há falar-se em possibilidade do afastamento do motivo fútil, notadamente quando os fatos tiveram início por discussões de menos importância.

O perigo é característica inerente ao crime previsto no art. 15 da Lei no 10.826/2003, razão pela qual a incidência da agravante prevista no art. 61, II,
d
, do Código Penal implica em
bis in idem
.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, torna-se imperiosa a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Inexiste direito à nova percepção de honorários em Segunda Instância, pois de acordo com o provimento n° 09/2007-CGJ, os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerão o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive em instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000927-09.2020.8.11.0052

APELANTE: AGNALDO GONCALVES HONORATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Agnaldo Gonçalves Honorato
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos do processo no 1000927-09.2020.8.11.0052, que
desclassificou
o crime previsto no ar. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
para o descrito no
art. 15 da Lei no 10.826/2003
e o
absolveu

da acusação de ter incorrido no crime tipificado no
art. 329 do Código Penal
(ID 179638761).

Reconhecida a prática do delito previsto no
art. 15 da Lei no 10.826/2003
, o juízo de primeiro grau impôs ao apelante a pena de
02 (dois) anos

e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 11 (onze) dias-multa
(ID 179638761).

Inconformado,
Agnaldo Gonçalves Honorato
interpôs recurso de apelação (ID 179638769) e, em suas razões, pugnou (i) pelo afastamento das agravantes previstas no art. 61, II,
a
(motivo fútil) e
d
(perigo comum), do Código Penal, (ii) pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e (iii) pela majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença (ID 179638774).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 179638776).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 190488689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGNALDO GONCALVES HONORATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Agnaldo Gonçalves Honorato
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no
art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II
e
art. 329
, todos do Código Penal (ID 179635376 – pp. 181/183).

Segundo a inicial acusatória, “
no dia 11 de outubro de 2020, aproximadamente às 16h40min, em propriedade particular, localizada na Rua dos Operários, Vila Maria, Rio Branco/MT,
Agnaldo Gonçalves Honorato
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tentou matar a pessoa de
Givanildo Evangelista Leite
, por intermédio de disparo de arma de fogo, não consumando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, consistentes no erro de pontaria
” (ID 179635376 – pp. 181/183).

Os fatos teriam ocorrido por
motivo fútil
, vez que teriam sido motivados por “
brigas/discussões anteriores havidas entre as partes por motivos de somenos importância
” e por
meio que dificultou a defesa da vítima
, pois “
o denunciado foi até sua casa e, sem delongas ou demonstrações do seu intento, sacou a arma de fogo e disparou em direção da vítima
” (ID 179635376 – pp. 181/183).

Nos termos da narrativa ministerial, “
após uma confraternização em família no Roncador,
Agnaldo Gonçalves Honorato
iniciou uma discussão com alguns familiares, dentre eles Renigaldo Gonçalves Honorato e Adriana Gonçalves Honorato. A vítima Givanildou Evangelista Leite interveio na briga e, diante de ameaça propalada por
Agnaldo Gonçalves Honorato
em desfavor de familiar, deu um soco na boca do denunciado.
Agnaldo Gonçalves Honorato
saiu do local e foi até sua casa para se armar. Minutos depois, no momento em que retornou,
Agnaldo Gonçalves Honorato
estava portanto uma arma de fogo tipo garrucha, calibre .22 e efetuou um disparo em direção à vítima, sendo certo que o homicídio não se perpetuou por circunstâncias alheias à sua vontade (erro de pontaria)
” (ID 179635376 – pp. 181/183).

Mencionou-se que, “
na sequência os familiares intervieram e retirar a arma da mão de
Agnaldo Gonçalves Honorato
. Após os fatos, os policiais militares que estava realizando patrulhamento próximo do local foram acionados pela vítima
” (ID 179635376 – pp. 181/183).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no auto de prisão em flagrante delito no 81.3.2020.15652, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência no 2020.245798 (ID 179635376 – pp. 09/12), no relatório de investigação no 452/2020 (ID 179635376 – pp. 17/19), nas declarações de
César de Souza
(ID 179635376 – pp. 22/23),
Anderson Pereira Costa
(ID 179635376 – pp. 24/25),
Givanildo Evangelista Leite
(ID 179635376 – pp.26/27),
Fabiana Gonçalves Honorato
(ID 179635376 – pp. 56/57),
Antônio Marcos da Silva
(ID 179635376 – pp. 60/63),
Andreia Gonçalves Leite
(ID 179635376 – pp. 65/67),
André de Souza Carolino
(ID 179635376 – pp. 69/71),
Adriana Gonçalves Honorato
(ID 179635376 – pp. 75/76),
Reginaldo Gonçalves Honorato
(ID 179635376 – pp. 79/80) e no interrogatório do apelante
Agnaldo Gonçalves Honorato
(ID 179635376 – pp. 36/38).

Na fase
judicial
, procedeu-se à oitiva das testemunhas/informantes
Givanildo Evangelista Leite
,
Andreia Gonçalves Leite
,
André de Souza Carolino
,
Adriana Gonçalves Honorato
,
Fabiana Gonçalves Honorato
,
Antônio Marcos da Silva
,
Reginaldo Gonçalves Honorato
e
César de Souza
, assim como ao interrogatório do apelante
Agnaldo Gonçalves Honorato
(ID 179638743).

Após o encerramento da instrução processual, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados.

Conforme destacado anteriormente, o apelante
Agnaldo Gonçalves Honorato
não pretende discutir a materialidade ou autoria do crime previsto no art. 15 da Lei no 10.826/2003, mas apenas aspectos relacionados à dosagem e natureza da pena, assim como questões relativas a honorários advocatícios.

Assim, ante a diversidade de argumentos sustentados na irresignação defensiva, passo à análise de cada um deles em separado.

- Dos pedidos de afastamento das agravantes previstas no art. 61, II,
a
e
d
, do Código Penal.

Conforme se extrai das razões recursais, em relação à dosagem da pena, o apelante
pelo afastamento das agravantes previstas no art. 61, II,
a
(motivo fútil) e
d
(perigo comum), do Código Penal.

Naquilo que concerne à agravante do
motivo fútil
(art. 61, II,
a
, CP), alega que a prova dos autos demonstra que apesar da briga que culminou no disparo de arma de fogo tenha sido iniciada pelo apelante, afirma que apenas realizou a referida conduta em razão da
influência de violenta emoção
decorrente da injusta agressão praticada pela vítima
Givanildo Evangelista Leite
. Registra que os autos atestam as agressões que sofrera e que, por isso, a referida agravante deve ser afastada.

Quanto ao pedido de afastamento da agravante relativa ao
perigo comum
alega que a referida agravante não está demonstrada, pois não se comprovou que o disparo efetuado tenha colocado em risco outros indivíduos que estavam no local.

Em relação ao
motivo do crime
, a prova produzida sob na fase instrutória registrou:

- Informante
Andréia Gonçalves Leite
: “[...] no dia dos fatos, foram no balneário Roncador, vieram embora na frente, demorou um pouco, a irmã informou que o réu estava brigando com Reginaldo.
O réu empurrou a Adriana
.
Seu esposo, Givanildo, passou pelo portão, entrou na casa, tentou separar o casal, Givanildo deu um soco no réu, que caiu
.
O réu foi na sua casa, buscou uma arma, viu que ele estava armado e gritou para seu esposo para correr
. O réu voltou, armado, procurando Givanildo, e atirou na direção deles e pegou no portão da casa. André pegou a arma dele [...]”.

- Informante
André de Souza Carolino
: “[...] que, no dia dos fatos, estava na casa do marcos, foram pro Balneário,
na volta começou discussão entre Reginaldo e Agnaldo. O Givanildo apartou e deu um soco no réu, que tinha agredido a Adriana
. O réu foi até sua casa, pegou uma garrucha e, como o pessoal entrou na casa do Marcos, o réu deu tiro no portão da casa. O réu não atirou em ninguém. Viu o réu atirando. Se quisesse, poderia ter atirado em alguém. Quando a polícia chegou, não estava no local. Não sabe se o réu tinha porte. No dia, réu e Givanildo ingeriram bebida alcóolica. Antes de atirar, o réu não ameaçou ninguém. Não viu Givanildo mordendo o réu. O ferimento na boca do réu foi Givanildo quem fez com o soco”.

- Informante
Adriana Gonçalves Honorato
: “[...] o dia dos fatos, estavam no balneário Roncador,
Agnaldo e Reginaldo vieram discutindo dentro do carro. Continuou a discussão, até que veio o Givanildo para apartar a briga. O réu estava muito agressivo
. Givanildo deu um soco nele, até porque o réu tinha empurrado a Fabiana. Depois do soco, o réu correu pra sua casa e voltou com uma arma na mão. Givanildo conseguiu sair dali. O réu atirou no portão da casa, entre André e Andréia”.

- Informante
Fabiana Gonçalves Honorato
: “[...] o dia dos fatos, estavam no Roncador, quando voltaram, o Agnaldo e o Reginaldo estavam brigando. O Givanildo tentou apartar. O réu a empurrou, ela caiu porque o chão estava molhado. O réu chamou a Adriana de falsa. O Givanildo deu um soco no réu, que foi em sua casa buscar uma arma. Quando voltou, deu um tiro no portão da casa”.

Conforme se depreende da dinâmica dos fatos, no dia dos fatos, o apelante
Agnaldo Gonçalves Honorato
e
Reginaldo Gonçalves Honorato
tinham iniciado uma discussão quando ainda estavam no carro para onde se dirigiam para o local chamado Balneário Roncador.

A discussão continuou quando chegaram ao local, tendo o apelante demonstrado considerável agressividade. Em determinado momento da discussão, o apelante
Agnaldo Gonçalves Honorato
empurrou
Fabiana Gonçalves Honorato
, o que levou à intervenção do esposo da agradida, Sr.
Givanildo Evangelista Leite
, que lhe devolveu a agressão.

O esclarecimento da dinâmica dos fatos demonstra que o argumento defensivo, de que o apelante agiu sob a influência de violenta emoção, não prospera.

Conquanto não mencionado, a
influência de violenta emoção
constitui circunstância atenuante prevista no art. 65, III,
c
, do Código Penal, cuja aplicação depende, por expressa determinação legal, da existência de ato anterior e
injusto
da vítima.

Conforme explica a doutrina, essa atenuante “
pressupõe, portanto, uma conduta de oposição a um delito sofrido
” (CARVALHO, Salo de.
Penas e medidas de segurança no Direito Penal Brasileiro
. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 423).

No caso em tela, observa-se que a ação da vítima
Givanildo Evangelista Leite
não constitui ato ilícito, na medida em que reagiu à agressão perpetrada em desfavor de sua esposa, buscando defendê-la.

Mais do que isso, os fatos foram iniciados pelo próprio apelante que, após sofrer com a reação da vítima,
agiu de forma absolutamente desproporcional
, tudo a justificar a manutenção da agravante do
motivo fútil
.

Quanto a agravante prevista no art. 61, II,
d
, do Código Penal (perigo comum), o apelante alega que “
não há nenhuma comprovação de que o projétil tenha ultrapassado o portão da residência e gerado perigo comum as pessoas que estavam do lado de dentro do local. Aliás, se as pessoas estavam dentro da residência, o disparo efetuado pelo apelante não gerou nenhum risco de perigo a elas, justamente porque o projétil sequer ultrapassou o portão de metal, consoante se infere por meio das fotografias contidas ao ID 45760991 - Pág. 18/19
”.

A respeito da mencionada agravante, explica a doutrina que “
meio que pode resultar perigo comum é aquele que, além de permitir seja atingida ou posta em perigo a vítima,
coloca em situação de perigo um número indeterminado de pessoas
” (Carlos, JAPIASSÚ e SOUZA, Artur. Curso de Direito Penal - Parte Geral - Vol. 1, 2a edição. Disponível em: Grupo GEN, Grupo GEN, 2015).

Entretanto, o crime previsto no art. 15 da Lei no 10.826/2003 é considerado crime de
perigo abstrato
[1]
, de modo que a aplicação da agravante descrita no art. 61, II,
d
, do Código Penal, constituiu evidente
bis in idem
, razão pela qual deve ser afastada.

Em suma, o perigo é inerente ao tipo penal.

- Do redimensionamento da pena e análise da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Ao crime previsto no art. 15 da Lei no 10.826/2003 é atribuída a pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Em relação à
pena-base
, ante a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, deve ser mantida a pena basilar em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Mantida a agravante do
motivo fútil
(art. 61, II,
a
, CP) e afastada a
perigo comum
(art. 61, II,
d
, CP), e presente a atenuante da
confissão
(art. 65, III,
d
, CP), a pena intermediária deve ser fixada em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em razão da compensação entre as referidas circunstâncias legais.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem reconhecidas.

Ante o exposto, estabeleço a pena do apelante em
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,

e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, não sendo a presença de uma agravante a impedir a sua aplicação,
substituo a pena privativa de liberdade
por
duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal
.

- Do pedido relativo aos honorários fixados pelo juízo de primeiro grau
.

A sentença fixou em favor do advogado dativo o valor de 06 (seis) URH’s por sua atuação neste processo.

Alega que tais valores referem-se apenas à sua atuação até àquele momento, não abrangendo a sua atuação em grau recursal, razão pela qual pugnou pelo arbitramento de 05 (cinco) URH’s em razão da extensão de sua atuação em segundo grau.

O pleito não comporta acolhimento.

Isso porque, “
se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição; realmente, pois, a verba arbitrada pelo Juízo a quo inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC
” (N.U 1001304-03.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023).

Em processo de minha relatoria, pontuei que “
Inexiste direito à nova percepção de honorários em Segunda Instância, pois de acordo com o provimento n° 09/2007-CGJ, os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerão o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive em instancias superiores
” (N.U 1001024-65.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para redimensionar a pena do apelante para
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,

e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, não sendo a presença de uma agravante a impedir a sua aplicação,
substituo a pena privativa de liberdade
por
duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal
.

É como voto.

[1]
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 8. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 445.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023